Tribunal: TJPA
Processo: 0800336-22.2022.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800336-22.2022.8.14.0070

APELANTE: VITOR IGOR FERREIRA LOBATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando reformar a decisão judicial que condenou o ora apelante à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a absolvição por insuficiência de provas acerca da traficância; ii) o redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal; iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado; iv) a restituição do bem apreendido à sua legítima proprietária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovadas a materialidade e autoria do crime, através das provas produzidas ao longo da instrução processual, é inviável a modificação do pronunciamento condenatório satisfatoriamente fundamentado. Condenação mantida.

4.
Destaco que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Precedentes.

5. Apesar da irresignação defensiva, compreendo que a decisão ora objurgada não merece qualquer reparo, tendo em vista que o magistrando sentenciante se reportou a elementos concretos dos autos para aferir negativamente a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, tratando-se de 107 (cento e sete) compridos de “ecstasy”, aplicando-os de maneira proporcional e adequada, em atenção à legislação penal vigente.

6. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente afastada, considerando que o ora apelante possui condenação criminal transitada em julgado, não preenchendo os requisitos de primariedade e bons antecedentes.

6. O regime inicial fechado foi escorreitamente fixado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência e a pena estipulada, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

7. O perdimento do veículo é considerado legítimo, demonstrada a sua utilização na prática do crime, decorrendo como efeito automático da condenação, na forma do art. 91, II, ‘b’, do CP e art. 243 da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Para a configuração do delito de tráfico não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. 2. Condenações anteriores com trânsito em julgado definitivo impedem a aplicação do tráfico privilegiado, pois denotam a dedicação a prática de atividades criminosas 3. A utilização de veículo para a prática do tráfico, mesmo sem a anuência de sua proprietária, é suficiente para justificar o confisco. 4. Precedentes.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
, e 4º, 42, e 63, I; CPP, art. 386, II e VII; CF/1988, art. 243.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/RS, AC nº 50030127420228210043, Rel. Des. RINEZ DA TRINDADE, 3ª C. C., J. 18/12/2025; STJ, RCD no HC nº 1.036.086/RO Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 12/11/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL, Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado do TJ/RS), 5ª T., J. 20/05/2025; STJ, AgRg no HC nº 851.807/SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC nº 1.060.406/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 10/02/2026; STJ, AREsp nº 2.522.014/DF, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 27/11/2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.868.858/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz
, 6ª T., J. 12/06/2023; TJ/PA, AP nº 0011982-44.2019.8.14.0401, Rel.ª Des.ª VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª T., J. 20/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
VITOR IGOR FERREIRA LOBATO
, sob o patrocínio de advogado (s) particular (es) habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.340/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 30143961, que no dia
05/02/2022
, por volta das 19h55min, na esquina da Rua João de Deus, a Polícia prendeu o ora apelante em decorrência de
cumprimento
de
mandado de prisão
, de modo que
durante
a
revista pessoal
, foi encontrado no carro do ora apelante
107 (cento e sete) porções
de droga tipo
“ecstasy”
.

Noticiou que no dia e local acima mencionados, uma guarnição policial recebeu a informação que o ora apelante estaria em determinado local. De posse de um mandado de prisão que havia sido expedido contra ele, os policiais se deslocaram ao local e efetuaram a sua prisão.

Relatou que, com a chegada da equipe policial, o ora apelante ficou nervoso e tentou esconder a chave do carro, de modo que procederam a revista no veículo, ocasião em que a droga foi encontrada.

Conduzido à autoridade policial, o ora apelante se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Diante dos fatos, a representante do
Ministério Público Estadual
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33, da Lei nº 11.340/2006
.

A
denúncia
foi
recebida
em
19/12/2022
, ID 30143974.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em 20/08/2025, ID 30144007.

Em suas
Razões Recursais
, ID 30144008, a defesa requereu a reforma da decisão para
absolver
o ora apelante, com fulcro no
artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal
, ausente provas da prática do crime de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, solicitou o
reconhecimento
da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, nos termos do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.340/2006
, com a
aplicação
da
pena base
no
patamar mínimo legal
, e a
modificação
do
regime inicial de cumprimento de pena
.

Por derradeiro, postulou pela
reversão
da
decisão
de
perdimento do veículo
, determinando a
imediata restituição
do automóvel
Honda Civic DX Flex
, Placa NST 9300, à sua legítima proprietária, Sr.ª
Maria Dinalva Ferreira Lobato
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 30144013, a representante do órgão acusatório se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se inalterada a decisão ora recorrida.

Nesta
Superior Instância
, ID 30782554, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
custos legis
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença vergastada integralmente.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva, inicialmente, a
absolvição
do ora apelante, com fulcro no
artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal
, sob a
tese de ausência de provas
acerca da
efetiva prática
do
delito de tráfico
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

É cediço que
“o crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios”
. Assim,
“é desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes.”
(STJ – REsp nº 1.384.292/MG (2013/0168404-8), Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, T6 – Sexta Turma, julgado em: 10/03/2020, publicado em: DJe de 17/03/2020).

Conforme consta dos autos, no dia
05/02/2022
, por volta das 19h55min, na esquina da Rua João de Deus, no município de
Abaetetuba/PA
, a uma guarnição da Polícia Militar prendeu o ora apelante em decorrência de
cumprimento
de
mandado de prisão
, de modo que
durante
a
revista pessoal
, foi encontrado no veículo do ora apelante
107 (cento e sete) porções
de droga tipo
“ecstasy”
.

Assim, conforme bem assentado pelo magistrado singular, a
materialidade do crime
restou demonstrada através dos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00123/2022.100059-6
, ID 30143925, em especial o
Boletim de Ocorrência nº 00123/2022.100560-2
, ID 30143925, págs. 04-05, o
Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 30143925, pág. 16, o
Laudo de Constatação Provisório
, ID 30143925, pág. 18, a
Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo / Laudo nº 2022.05.000064-QUI
, ID 30143949, que atestou positivamente para a substância química
MDMA
(3,4-metilenodioximetanfetamina), conhecida popularmente como
“ecstasy”
, nos
107 (cento e sete) comprimidos
de cor amarela, pesando aproximadamente
43,3g (quarenta e três gramas e três decigramas)
, em consonância com as declarações prestadas em sede inquisitiva, reprisadas em juízo.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está alicerçada, especialmente, na prova testemunhal judicializada, apta e convincente em comprovar a prática delitiva narrada na denúncia.

A testemunha
Elias Ferreira Baia
, Policial Civil, ouvido perante a autoridade judicial, declarou,
in verbis
:
“(...). que havia um mandado de prisão em desfavor do denunciado pela prática de crime homicídio, foi então que uma equipe da Polícia Civil passou a monitorar os passos do réu. Disse ainda, que receberam informações as quais davam conta que o denunciado teria viajado para a Capital do Estado com o intuito de obter entorpecentes, trazer para este município para abastecer as festas dos finais de semana. Prosseguindo em seu depoimento, o policial ressaltou que a polícia já conhecia o automóvel utilizado pelo denunciado, sendo um Honda Civic, cor cinza. De posse dessas informações, na data de 05/02/2022, por volta das 19h, na Rua João de Deus, bairro Aviação, a equipe de policiais localizou o automóvel do réu, sendo que do outro lado da rua o acusado estaria em um salão cortando cabelo. Nesse momento, a testemunha disse que se aproximou do denunciado e 'deu voz de prisão ao VÍTOR', nesse instante o réu tentou se desvencilhar da chave do veículo, foi então que os policiais pegaram a chave e no veículo, após buscas em seu interior, foram localizadas cerca de 107 substâncias entorpecentes conhecidas como 'ecstasy', descritas no Laudo Definitivo de Análise de Drogas de ID 58686782, bem como a importância em dinheiro de cerca de R$2 mil. Por fim, o policial civil disse que o réu era conhecido da polícia pela prática de crime de tráfico de drogas no município.”
ID 30144007

Em seu interrogatório, o ora apelante
Vitor Igor Ferreira Lobato
confessou a posse da droga citada, todavia, alegou destinar-se ao seu
consumo próprio
.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em que pese a alegação defensiva sustentada pelo ora apelante que as drogas apreendidas destinavam-se ao seu uso pessoal, compreendo que as circunstâncias fáticas que envolveram o flagrante, o prévio conhecimento policial acerca da sua conduta e seu envolvimento na prática de atividades criminosas, indicam a finalidade comercial do material entorpecente, restando
inviável
a sua absolvição ou, ainda, a desclassificação da conduta.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são
insofismáveis
para a manutenção do pronunciamento condenatório ora hostilizado, restando
improcedente
a
tese de ausência de provas
suscitada pela combatente defesa.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA POR ELEMENTOS JUDICIÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDENTE E MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANTIDO
.
I –
Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, diante da confissão extrajudicial, corroborada pelas declarações firmes dos policiais que efetuaram a abordagem, da prova pericial, das circunstâncias da prisão em flagrante, bem como dos antecedentes do réu, não havendo que se falar em absolvição
(...). II. (...).
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0704725-50.2022.8.07.0001, Acórdão nº 1.860.343, Relator (a): Desembargador NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,
3ª – T
erceira Turma Criminal, julgado em: 09/05/2024, publicado em: PJE 21/05/2024).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAJORANTE DO TRÁFICO. CONDENAÇÃO DA RÉ. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

(...). 1.
A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo registro de ocorrência policial, auto de apreensão, laudos periciais e prova oral produzida, que demonstram a apreensão de cocaína, dinheiro, munição e anotações relacionadas ao tráfico na residência dos réus
. 2.
Os depoimentos dos policiais que participaram da operação são coerentes e seguros, narrando a apreensão de entorpecentes e munição no quarto do casal, além de embalagens plásticas com resquícios de cocaína na sala do imóvel
. 3.
A autoria da ré está demonstrada pelos depoimentos policiais que relataram informações prévias sobre sua participação no tráfico, incluindo relato de adolescente que afirmou que ela também fazia entregas de drogas
. (...). 1. Recurso defensivo desprovido.
(TJ/RS – Apelação Criminal, Nº 50030127420228210043, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a):
Rinez da Trindade
, Redator:
Thiago TristÃo Lima
, julgado em: 18/12/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. TEMA 506 DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...). 5.
A condenação dos agravantes foi baseada em provas suficientes, incluindo apreensão de quantidade significativa de drogas em local conhecido pela mercancia de entorpecentes, corroborada por depoimentos policiais
. (...). 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
(STJ – RCD no HC nº 1.036.086/RO (2025/0357439-7), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes –; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie
. 3.
Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita
.
Precedentes
. 4.
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. 5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 1.032.565/SP (2025/0335878-4), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas transportados pelo ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade o
depoimento do policial
, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 5.
Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé
(AgRg no HC nº 924.266/MG; AgRg no HC nº 911.442/RO; AgRg no HC nº 737.535/RJ). 6. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1.
A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos
. 2. (...).
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL (2025/0086754-0), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado do TJ/RS), T5 – Quinta Turma, julgado em: 20/05/2025, publicado em: DJEN de 28/05/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA PARA OS FATOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A autoria dos crimes se confirma por meio dos relatos de dois policiais que atuaram diretamente na diligência, cujos depoimentos são coerentes, isentos e alinhados com os demais elementos dos autos
. (...). 7. Recurso desprovido.
(TJ/AC – Apelação Criminal nº 0003218-34.2020.8.01.0001, Relator (a): Desembargador
Samoel Evangelista
, Comarca: Rio Branco, Órgão julgador: Câmara Criminal, julgado em: 13/06/2025, publicado em: DJE 13/06/2025).
Grifei

Insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. POSSIBILIDADE. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRECLUSÃO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. NO MAIS, NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. (...). III –
Acerca das provas para a condenação, a origem bem destacou-as, de forma que sequer o ato de mercancia precisaria ser visualizado pelos policiais, já que estamos diante de um crime de ação mista alternativa, comportando inúmeras condutas (inclusive a de apenas guardar), que, praticadas de forma conjunta ou isolada, comportam crime único
. Precedentes. (...). Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 851.807/SP (2023/0319531-2), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, T5 – Quinta Turma, julgado em: 04/03/2024, publicado em: DJE de 11/03/2024).
Grifei

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual penal
rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”
.

No presente caso, portanto, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Por tais fundamentos,
não acolho
o
pleito absolutório
ora analisado.

Mormente à
dosimetria da pena
,
verifico que o magistrado singular, após a análise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, e das premissas estabelecidas no
artigo 42, da Lei nº 11.340/2006
, estabeleceu a
pena-base
no
patamar
de
07 (sete) anos de reclusão
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação pela prática do
crime de tráfico
.

É cediço que o
artigo 59 do Código Penal
, com redação conferida pela
Lei nº 7.209/1984
, o Legislador elencou
08 (oito) circunstâncias judiciais
para
individualização da pena
na
1ª (primeira) fase da dosimetria
, quais sejam: a
culpabilidade
; os
antecedentes
; a
conduta social
; a
personalidade do agente
; os
motivos
; as
circunstâncias
; as
consequências do crime
; e o
comportamento da vítima
.

Não obstante, o
artigo 42 da Lei de Drogas
estabelece,
in verbis
:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Ao considerar
desfavoráveis
as mencionadas
circunstâncias judiciais
, deve o julgador declinar,
motivadamente
, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
, referente ao
princípio de fundamentação das decisões judiciais
.

Sobre o assunto em questão, a
Súmula nº 23/2016 – TJPA
preconiza,
in verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.
(28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 08-09).

No caso em tela, apesar da irresignação defensiva, compreendo que a decisão ora objurgada
não merece qualquer reparo
, tendo em vista que o magistrando sentenciante se reportou a elementos concretos dos autos para aferir
negativamente
a
natureza
e a
quantidade
da substância entorpecente apreendida, tratando-se de
107 (cento e sete) compridos
de
“ecstasy”
, aplicando-os de maneira proporcional e adequada, em atenção à legislação penal vigente.

Com efeito, observando que o juízo
a quo
, no âmbito de sua
discricionariedade juridicamente vinculada
, fixou a pena em
patamar proporcional
e
adequado
ao caso concreto, não vislumbro qualquer motivo para modificar o
quantum
da pena escorreitamente aplicado, em atenção ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA BASILAR PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. ALEGADO BIS IN IDEM NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA. MONTANTE DA PENA INALTERADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 5.
A pena-base pelo crime de tráfico de drogas foi exasperada em 3 anos, devido à natureza e expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos – 210,510kg de maconha; 50,165kg de lidocaína e 50,085kg de cafeína (e-STJ, fl. 202) –, fundamento idôneo para justificar a exasperação da basilar, nos termos do art. 42, da lei nº 11.343/2006, e da jurisprudência desta Corte de Justiça, inclusive em maior extensão
.
Precedentes
. 6.
Desse modo, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na pena-base fixada. Ademais, também não constato a ocorrência do aduzido bis in idem, porque não houve a utilização simultânea de condenação transitada em julgado para macular os antecedentes criminais e configurar reincidência, apenas sua utilização a título de reincidência, com o incremento na fração de 1/8; por fim, ausentes causas de diminuição de pena e incidente a majorante prevista no art. 40, V, da LAD, as sanções foram exasperadas em 1/6, resultando em 10 anos e 6 meses de reclusão, e 1.050 dias-multa
. (...). 10. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 1.060.406/MG (2025/0492823-2), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 10/02/2026, DJEN de 19/02/2026).
Grifei

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...). 7.
A exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida (887g de cocaína) está em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que estabelece a preponderância da quantidade e natureza da droga na fixação da pena
. (...). 11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 3.103.512/MS (2025/0419465-7), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 10/02/2026, DJEN de 19/02/2026).
Grifei

Ademais, observo que a aplicação da
causa especial de diminuição de pena
prevista no
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
foi
corretamente afastada
, considerando que o ora apelante possui
condenação criminal transitada em julgado
, não preenchendo os requisitos de
primariedade
e
bons antecedentes
.

Em adição, compreendo que o
regime inicial fechado
foi escorreitamente fixado, considerando as
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, a
reincidência
e a
pena estipulada
, em conformidade com o
artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
.

Por derradeiro, quanto ao
pedido de reversão do perdimento
do veículo
Honda City DX Flex
, placa NST 9300, ano/modelo 2010/2011, e sua devolução à legitima proprietária do bem, a Sr.ª
Maria Dinalva Ferreira Lobato
, tenho que, igualmente,
não merece prosperar
.

Conforme se extrai do édito condenatório ora objurgado, o automóvel em tela foi utilizado pelo ora apelante para transportar substância entorpecente, independente da anuência de sua legítima proprietária, o que atrai a incidência do
artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006
.

Desta forma, o perdimento do veículo é considerado legítimo, demonstrada a sua utilização na prática do crime em tela, decorrendo como efeito automático da condenação, na forma do
artigo 91, inciso II, alínea ‘b’, do Código Penal
e
artigo 243 da Constituição Federal de 1988
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE CONFISCO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. (...). 3.
O perdimento de bens utilizados na prática de tráfico de drogas encontra previsão no art. 63 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 243 da Constituição Federal, sendo efeito da condenação penal
. 4.
A habitualidade ou reiteração no uso do bem para o tráfico não é requisito necessário para o confisco, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 638.491 (Tema 647)
. 5.
O Tribunal de origem verificou que o veículo foi utilizado pelo réu para a prática do tráfico, mesmo sem anuência da proprietária, sua mãe, o que é suficiente para justificar o confisco
. 6. A análise das provas demonstra que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal concluiu, de forma fundamentada, que o réu utilizava o veículo para a traficância, afastando a tese de desconhecimento da proprietária. 7. Para desconstituir a conclusão do Tribunal a quo sobre a utilização do veículo, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta instância superior, em razão do óbice da Súmula nº 7/STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(STJ – AREsp nº 2.522.014/DF (2023/0446206-7), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 17/12/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO MANTIDA. TRANSNACIONALIDADE. MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA Nº 83 DO STJ. PERDIMENTO DO VEÍCULO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 7.
Por fim, no que diz respeito à pretendida restituição do veículo automotor apreendido, verifica-se que o Tribunal de origem manteve “a pena de perdimento do veículo do acusado, devidamente descrito no Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 20 Apenso IX), pois, conforme bem assinalado na r. sentença, restou comprovado nos autos que se trata de proveito do crime de tráfico internacional de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei n° 11.343/06” (fl. 4.721)
. 8. Assim, uma vez que, no caso, as instâncias ordinárias concluíram que o veículo automotor apreendido seria proveniente da prática do crime de tráfico de drogas, para concluir-se em sentido contrário, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 9. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no REsp nº 1.868.858/SP (2020/0073543-4), Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe de 14/06/2023).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. TESE REJEITADA. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME PERMANENTE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO AQUÉM DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 3.
É cediço que o perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão no art. 243 da CF e no art. 63, inciso I da Lei nº 11.343/06, advindo da prolação da sentença condenatória
.
No presente caso, é cristalino que o automóvel em questão estava sendo utilizado pelo apelante para o tráfico ilícito de drogas, visto que ele foi preso em flagrante, quando transportava, no interior do automóvel, dois tabletes de maconha, estando, ainda, na espera do outro denunciado, o qual iria lhe entregar mais entorpecentes, de modo que a restituição do carro torna-se inviável
. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJ/PA – Apelação Criminal – Nº 0011982-44.2019.8.14.0401 – Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/10/2020 – Publicado em 06/11/2020).
Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão condenatória ora hostilizada, com o parecer ministerial.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026